Tribunal: TJSP
Processo: 1002799-91.2018.8.26.0220
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Acidentária – Embargos declaratórios – Reapreciação de mérito – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do Código de Processo Civil em vigor, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002799-91.2018.8.26.0220/50000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é
embargante LOURDES MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA, é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002799-91.2018.8.26.0220/50000 -Voto no 25.682
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002799-91.2018/50000
EMBARGANTE:
Lourdes Moreira da Silva Oliveira
EMBARGADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Guaratinguetá 2a Vara
VOTO No 25.682
Acidentária

Embargos
declaratórios

Reapreciação de mérito
Embargos rejeitados.
Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude
o art. 1.022, do Código de Processo Civil em vigor, a
decisão que contenha argumentos suficientes para
justificar a conclusão adotada.
Rejeito os embargos de declaração.
RELATÓRIO.
Embargos de declaração da autora contra o
v. acórdão de fls. 207/211, que negou provimento ao seu apelo e
deu provimento ao recurso oficial, para julgar o pedido improcedente
(ausência de nexo causal), prejudicado o exame do recurso
autárquico.
A
embargante
rediscute
o
decidido,
alegando que as provas dos autos apontam para a existência de
nexo causal, de forma que, constatada a incapacidade laborativa,
faz jus à proteção acidentária. Requer o acolhimento dos embargos
para esclarecimentos e modificação do julgado (fls. 02/04).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Razão não assiste à embargante.
Em verdade, busca a parte autora a
reapreciação da matéria julgada, tendo por base os mesmos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002799-91.2018.8.26.0220/50000 -Voto no 25.682
3
elementos constantes dos autos, finalidade à qual não se prestam
os embargos de declaração.
O v. acórdão atacado, ao apreciar a matéria
devolvida a esta Corte, lançou fundamentação clara e suficiente ao
deslinde das controvérsias estabelecidas, consignando, após análise
do conjunto probatório coligido, quais as provas e circunstâncias que
levaram este Relator a concluir pela improcedência do pedido.
Noutras palavras, no caso, expressamente
afastado no julgado o nexo causal, requisito essencial para a
reparação acidentária pretendida.
Bom
anotar
que,
uma
vez
presente
manifestação fundamentada sobre os pontos necessários para o
julgamento do feito, o mero resultado diverso do pretendido não
caracteriza vício ou ofensa à legislação de regência.
Destarte, nada há, verdadeiramente, a
comprometer a inteligência do julgado, que não se ressente dos
vícios a que alude o art. 1.022 do atual CPC, contendo os
argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.
Para o reconhecimento de qualquer outra
alegação ou fundamentação, a parte embargante deve se valer dos
meios adequados.
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR